Tribunal: TJPA
Processo: 0806639-53.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806639-53.2022.8.14.0005

APELANTE: ORLEAN CARVALHO DOS SANTOS, LUZIA MIRANDA DE SOUZA, MADALENA DA SILVA SOUZA BARBOSA, MADALENA FERREIRA SILVA, MADALENA MAIA DE LIMA, MANOEL FERREIRA MINEIRO, MANOEL FRANCISCO CARDOSO DA COSTA, MANOEL LACERDA DA SILVA, MANOEL MEDEIROS DA COSTA, MANOEL MOURA DA SILVA, MANOEL NERES DE CARVALHO, MANOEL VALDIVAN LIMA DE SOUSA, MARCIA ACACIO GARCIA, MARCIA DUARTE DA SILVA, MARCIO VIANA RODRIGUES, MARGARETE DE MATOS DE OLIVEIRA, MARIA ALDILENE SANCHES MENDES, MARIA ALDIVANE AYRES DOS SANTOS, MARIA ALICE AGUIAR DE ARAUJO MALAQUIAS, MARIA ANTONIA SOARES MACHADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO CARVALHO, MARIA BENEDITA ALVES BARBOSA, MARIA BENEDITA MOREIRA DE ALBUQUERQUE, MARIA BENEDITA NOGUEIRA GAMA, MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO MOTA, MARIA DARCILIA MATOS DE SOUSA, MARIA DE FATIMA CAETANO RIBEIRO, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA SOARES NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA DE NAZARE DO ROSARIO DE SOUSA, MARIA DILEUZA MOURA FERREIRA, MARIA DINALVA ALMEIDA DE SOUZA, MARIA DINELSA DOS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DUARTE GIL, MARIA DO PERPETUO SOCORRO SABOIA NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO NERES DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO PEREIRA SILVA, MARIA DOS MILAGRES BARROS DA SILVA E SILVA, MARIA DULCINEA DIAS CARDOSO, MARIA ELOILDE DE ARRUDA NEVES, MARIA FIRMINO MACEDO, MARIA FRANCICLAUDIA LOBATO FERNANDES, MARIA FRANCISCA GOMES RIBEIRO, MARIA GABRIELA DE SOUSA, MARIA GRACIETE FERREIRA, MARIA GRACILDA ARAUJO DA SILVA, MARIA JOSE MADEIRA NASCIMENTO, MARIA LEILIANE VIEIRA DA SILVA, MARIA LINDALVA DA SILVA LEAL, MARIA LUCIA GIL DE SOUSA, MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA FERREIRA DE CASTRO ALBUQUERQUE, MARIA MARQUEZA DO NASCIMENTO BARRADAS, MARIA MIRACI SILVA DE LIMA, MARIA NAIDE ALVES COSTA, MARIA NEIDE VIEIRA DA SILVA, MARIA NEUMA LIMA EVANGELISTA, MARIA NEUZA CRUZ DOS SANTOS, MARIA PASTIQUE COSTA, MARIA RAIMUNDA ALVES PEREIRA, MARIA RAIMUNDA DA SILVA GUEDES, MARIA RAIMUNDA DA SILVA MACHADO, MARIA RAIMUNDA DA SILVA PATRICIO, MARIA RODRIGUES DE CARVALHO, MARIA ROSA DA SILVA MOURA, MARIA ROSENI MEDEIROS DA COSTA, MARIA SANDRA MESQUITA, MARIA SOARES MIRANDA, MARIA TEREZINHA DE SOUSA TEIXEIRA SOUTO, MARIA VIRGINA DA SILVA E SOUZA, MARIANA PANTOJA BAIA, MARILEIA DA SILVA FREITAS, MARIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA, MARLENE DE SOUSA SILVA, MARLI ALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARQUINHO DA COSTA CARVALHO, MATHEUS FARIAS GARCIA, MERIAM ROCHA DA GAMA, MERISVALDO FERREIRA GIL, MONICA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, NAIANA ALVES DA SILVA, NATALINA DOS SANTOS DE SOUSA, NICOLAU TEIXEIRA MENDES, NILDA LOBATO DE CARVALHO, NILZIANE MELO TENORIO, NIRAN PEREIRA LIMA, ODELISMAR CARVALHO DOS SANTOS, ORISMAR CARVALHO DOS SANTOS, ORLANDO WEYEL DOS SANTOS, OTAVIO DA COSTA FERREIRA, OZENILDA BENTES DOS SANTOS, PATRICIA ACACIO GARCIA, PATRICIA EVANGELISTA DA FONSECA, PEDRA DOS SANTOS OLIVEIRA, PEDRO BORGES MONTEIRO, PEDRO CORREA MACIEL, PEDRO DUARTE GIL, RAILANE DA SILVA CARVALHO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0806639-53.2022.8.14.0005

APELANTE: ORLEAN CARVALHO DOS SANTOS e OUTROS

Advogados do(a) APELANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A, OMAR ELIAS GEHA - PR23204-A

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

Advogados do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A, ARLEN PINTO MOREIRA - PA9232-A, THIAGO REIS CORAL - PA18733-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo interno. Julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJPA. Alegação de ofensa ao juiz natural. Prescrição. Danos decorrentes da construção da UHE Belo Monte. Termo inicial. Enchimento do reservatório. Teoria da actio nata. Art. 206, §3º, V, do Código Civil. Agravo interno improvido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes da implantação da UHE Belo Monte. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STJ quanto à aplicação do art. 206, §3º, V, do CC, adotando como termo inicial o enchimento do reservatório ocorrido em fevereiro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recurso suscita cinco pontos principais:

(i)

a nulidade da decisão agravada por suposta usurpação de competência do colegiado;

(ii)

a inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do RITJPA;

(iii)

a ausência de fundamentação da decisão monocrática, que teria ignorado provas técnicas relevantes;

(iv)

o equívoco na interpretação do art. 104 do CDC quanto à suspensão de ações individuais diante da existência de ação coletiva;

(v)

a inaplicabilidade da prescrição trienal no caso concreto, por suposta continuidade dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é plenamente válido e encontra respaldo tanto no art. 932, IV, "b", do CPC, quanto no art. 133, XI, "d", do RITJPA, com fundamento na autonomia administrativa do Tribunal (CF, art. 96, I, "a").

4. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, enfrentando de forma coerente e suficiente os principais argumentos suscitados pelos agravantes, em conformidade com os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF.

5. O termo inicial do prazo prescricional foi corretamente fixado com base no princípio da actio nata, no momento do enchimento do reservatório da UHE Belo Monte, em fevereiro de 2016, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. Os agravantes não requereram a suspensão da demanda individual no prazo legal de 30 dias, conforme exige o art. 104 do CDC, mesmo tendo plena ciência das ações coletivas propostas por seu próprio patrono.

7. A jurisprudência do STJ é clara ao firmar a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do CC, para ações de reparação de danos oriundos de construção de usina hidrelétrica, considerando o impacto ambiental como fato objetivo e cognoscível a partir do enchimento do reservatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido. Mantida a decisão monocrática.

Tese de julgamento
:

“É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, conforme art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, ‘d’, do RITJPA, não configurando ofensa ao princípio do juiz natural.”

“O termo inicial do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, para pretensões de reparação de danos decorrentes de implantação de usinas hidrelétricas, coincide com o enchimento do reservatório, à luz da teoria da
actio nata
.”

“Compete à parte autora da ação individual ciente da ação coletiva ingressada pelo seu mesmo advogado postular a suspensão do feito com base no art. 104 do CDC, sob pena de prosseguimento regular e incidência de prescrição.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIII e LIV; 93, IX; 96, I, "a"; CPC, arts. 489, 932, IV e VIII; CC, art. 206, §3º, V; CDC, art. 104; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.734.250/MA; STJ, REsp 1.846.669/MA; TJPA, Apelação Cível nº 0054121-30.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação Cível
nº 0806639-53.2022.8.14.0005
, em que são partes, como recorrentes, Orlean Carvalho dos Santos e outros, e como recorrido, Norte Energia S/A.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por ORLEAN CARVALHO DOS SANTOS e OUTROS, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral indenizatória, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da empresa NORTE ENERGIA S/A.

A sentença reconheceu a incidência da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sob fundamento de que o marco inicial do prazo prescricional se deu com o enchimento do reservatório da UHE Belo Monte, ocorrido em fevereiro de 2016, sendo a presente ação ajuizada apenas em outubro de 2022. A verba honorária sucumbencial foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.

A apelação foi julgada monocraticamente da seguinte maneira:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL – TEORIA DO ACTIO NATA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS - ART. 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. Ações coletivas ajuizadas pelo mesmo advogado que defende os apelantes e ingressadas perante a Justiça Federal na mesma época das demandas individuais. Prazo de trinta dias para optar ou pela demanda coletiva ou pela demanda individual. Prazo não observado pelos autores. Prosseguimento da demanda individual. Acerto da decisão do juízo de origem.

2. MÉRITO. Prescrição da pretensão autoral. Ocorrência. Ação ajuizada após 3 (três) anos dos danos ambientais. Aplicação da prescrição do artigo 206, §3º, V do CC/02. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido.”

Em suas razões recursais (Id nº 20435927), os agravantes sustentam:

(i)

a nulidade da decisão agravada, por suposta ofensa ao princípio do juiz natural, ao fundamento de que a matéria não comportava julgamento monocrático por ausência de precedente vinculante;

(ii)

a inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, por afrontar os artigos 5º, LIII e LIV, e 96, I, “a”, da CF/88;

(iii)

violação ao dever de fundamentação, na medida em que a decisão monocrática teria ignorado provas essenciais e argumentos apresentados, inclusive documentos técnicos como o EIA-RIMA e o parecer técnico que indicam continuidade e agravamento dos danos ambientais;

(iv)

interpretação equivocada do art. 104 do CDC quanto ao prazo de suspensão das ações individuais, atribuindo indevidamente aos autores o ônus de requerer a suspensão;

(v)

inocorrência de prescrição, aduzindo que a ciência inequívoca dos danos à pesca artesanal não se deu com o enchimento do reservatório, mas em momento posterior, e que a análise do termo inicial demanda instrução probatória, como já decidido em precedentes do STJ.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, a parte agravada NORTE ENERGIA S/A defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida ao colegiado cinge-se à validade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória dos agravantes. A insurgência dos agravantes se estrutura em cinco eixos principais, que passo a enfrentar
pontualmente e de forma sequencial
, com o necessário rigor analítico.

I – Da alegada usurpação de competência do órgão colegiado

Aduzem os agravantes que a decisão monocrática ofende o princípio do juiz natural, sustentando que a jurisprudência utilizada como fundamento – AREsp 1.732.250/MA – não é precedente qualificado, e, portanto, não autorizaria julgamento unipessoal nos termos do art. 932, IV, do CPC.

Todavia, não lhes assiste razão.

O julgamento monocrático do recurso de apelação encontra amparo no art. 932, IV, alínea “b”, do CPC, que autoriza ao relator
negar provimento a recurso manifestamente contrário a acórdão do STJ proferido em julgamento de recurso repetitivo
. Ainda que o acórdão mencionado não seja repetitivo,
o art. 133, XI, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal
, com amparo no art. 96, I, "a", da Constituição Federal, permite ao relator decidir monocraticamente
nos casos em que o recurso contrariar jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores
.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ que explicita que o rol do artigo 932 do CPC não é taxativo, reafirmando inclusive que o próprio regimento pode criar atribuições de julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA A PARTIR DE JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO ADEQUADA AO CASO EM EXAME. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, o art. 932 do CPC/2015 elenca as atribuições dos magistrados relatores de processos no âmbito dos Tribunais. Esse rol não é taxativo, tendo em vista que os relatores devem cumprir outras atribuições determinadas pelo Regimento Interno dos Tribunais por força do art. 932, VIII, do CPC/2015.

2. O STJ, atento à dinâmica de seu papel constitucional e aos princípios processuais, autoriza, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, que seus Ministros julguem monocraticamente os recursos e os pedidos contrários ao entendimento dominante do STJ sobre a matéria controvertida.
3. No caso, a decisão monocrática indicou precedentes da Primeira Seção que se adequam ao exame da hipótese ora examinada. Dessa forma, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c o art. 34, XVIII, do RISTJ, observa-se a inexistência de nulidades no julgamento monocrática do mandado de segurança. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no MS: 22571 DF 2016/0123666-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 1

A compatibilidade entre o RITJPA e o CPC já foi objeto de reiterada validação no âmbito deste Egrégio Tribunal, respeitando a autonomia constitucional conferida aos Tribunais para dispor sobre seu funcionamento,
sem ofensa ao princípio do juiz natural ou à cláusula do devido processo legal
, na medida em que há norma interna expressa autorizando tal julgamento, conforme reiteradamente validado pelos Tribunais Superiores.

A saber, o seguinte julgado deste TJPA:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PLANO DE SAÚDE -NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL - EMERGÊNCIA INCONTROVERSA - PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS – INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RAZÃO DE COMPROVADA URGÊNCIA - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- Em casos de urgência/emergência o prazo de carência deve ser limitado a 24 horas da contratação, configurando abusiva a recursa do tratamento. Inteligência dos arts. 12, inc. V, e 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0054121- 30.2013.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)”

Válido dizer que a questão tratada nestes autos não é nova, há remansosa jurisprudência tanto do STJ como desta corte tratando sobre o caso da prescrição trienal em ações indenizatórias por danos decorrentes da construção de usina hidrelétrica.

Portanto,
não se verifica vício de julgamento ou usurpação de competência
do colegiado, sendo
plenamente válida a decisão monocrática recorrida
.

II Da alegação de ausência de fundamentação

Sustentam os agravantes que a decisão monocrática não analisou elementos probatórios relevantes, tampouco os argumentos relacionados à continuidade e agravamento dos danos ambientais, à luz do parecer técnico encartado, e por isso violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC.

A tese igualmente não merece prosperar.

É certo que, nos termos do §1º do art. 489 do CPC, não se exige do julgador o enfrentamento literal de cada argumento, mas tão somente que fundamente sua decisão de maneira lógica e coerente se pronunciado sobre todos os pontos levantados pelas partes que possam influenciar no julgamento.

É o que efetivamente se verifica na decisão recorrida, que enfrentou as teses dos agravantes e demonstrou sua incongruência com a jurisprudência consolidada.

Cumpre elucidar que este juízo ao julgar monocraticamente foi
clara, coerente e suficiente
, apontando que o marco inicial da prescrição foi fixado em fevereiro de 2016, quando ocorreu o enchimento do reservatório da UHE Belo Monte. Sendo assim, tendo ocorrido o primeiro represamento de águas do Rio Xingu em fevereiro/2016, é desta data que deveria ter sido computado o prazo para ajuizamento da demanda que findou em 2019. Por isto, prescrita a pretensão indenizatória quando do ajuizamento da ação no ano de 2022.

Vale dizer que no julgamento monocrático fora transcrito o seguinte trecho da sentença de mérito, o qual é elucidativo, como pode ser verificado a seguir:

“Quanto ao termo inicial, é notório que os prejuízos relacionados à diminuição da população de pescados se deram logo com o início das obras em 2010. Entretanto, os danos foram se agravando, sendo difícil de entender sua extensão naquela época, razão pela qual não se deve utilizar tal critério para fins de termo inicial da pretensão, diante da teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo.

(...)

Registre-se que há prova nos autos que sustentam a ocorrência de prejuízos aos pescadores antes mesmo do enchimento dos reservatórios, inclusive consoante parecer técnico juntado pelo polo ativo, dentre os quais, passo a destacar:

(...)

Nesse mesmo contexto, as procurações de grande parte dos litisconsortes são datadas de tempos longínquos, muitas com assinatura datadas há cerca de 10 anos, pelo que se pressupõe já naquele momento a existência da demanda e que os autores, desde então, já sofriam os prejuízos que os levaram a provocar o Poder Judiciário, mas não o fizeram no prazo legal.

Em suma, poderia a parte autora ter exercido o seu direito à ação de reparação civil até fevereiro de 2019, porém, o feito somente foi ajuizado em novembro de 2022. Desse modo, quando a parte autora propôs a presente ação, sua pretensão se encontrava prescrita.”

Não há que se falar, portanto, em ausência ou insuficiência de fundamentação.

III – Do art. 104 do CDC e a alegada inversão de ônus

Afirma-se, ainda, que a decisão agravada teria interpretado equivocadamente o art. 104 do CDC, ao imputar aos autores a obrigação de requerer a suspensão do feito individual, e não à ré a obrigação de informar a existência das ações coletivas.

Mais uma vez, sem razão os agravantes.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido, com base no art. 104 do CDC, que, uma vez
ajuizada a ação coletiva com identidade de objeto, incumbe ao autor da demanda individual manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, a intenção de suspender seu feito
, sob pena de prosseguimento regular da ação individual e inaplicabilidade dos efeitos da coisa julgada coletiva:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP. 1.388.000/PR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OPÇÃO DA PARTE EM NÃO AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO COLETIVA. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 203 DO CC E 104 DO CDC. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO COLETIVA APENAS DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. (...)
6. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizar Ação Individual poderá aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da Ação Coletiva, até o julgamento do litígio de massa. (AgInt no REsp 1.425.712/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 7/8/2017).
7. Se a Ação Individual é anterior ao ajuizamento da Ação Coletiva, mister que a parte autora pleiteie a suspensão de seu processo no prazo legal, sob pena de não se beneficiar do resultado da Ação Coletiva
. Da mesma forma, abdica dos efeitos da sentença coletiva a parte que resolve dar início e prosseguimento a uma Ação Ordinária Individual sem aguardar o desfecho da Ação Coletiva com identidade de objeto.
8. (...). (STJ - REsp: 1735013 RS 2018/0083741-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018).

No presente caso, restou claro, inclusive pela própria decisão agravada, que as ações coletivas foram ajuizadas
pelo mesmo advogado dos autores
das ações individuais, e
na mesma época
, não havendo, pois, qualquer dúvida de que os agravantes tinham ciência inequívoca da existência daquelas ações. Assim, cabia-lhes, e apenas a eles, a iniciativa de postular a suspensão.

Rechaça-se, pois, a tese de violação ao art. 104 do CDC.

IV – Da ocorrência de prescrição

Por fim, defendem os agravantes que o termo inicial do prazo prescricional não poderia ser 2016, com o enchimento do reservatório da usina, pois os efeitos dos danos seriam contínuos, e a ciência de sua extensão somente teria se dado posteriormente, após 2019.

Contudo, como explicitado na decisão monocrática, o entendimento dominante do STJ é no sentido de que,
nos casos de danos causados por usinas hidrelétricas, o marco inicial da prescrição coincide com o primeiro enchimento dos reservatórios
, momento em que os autores foram impactados de forma direta e ostensiva.

Sobre o tema colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS AMBIENTAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N.
7
/STJ. I - Na origem, trata-se de ação buscando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local. II - O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento à apelação autoral, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido autoral, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação. III - Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo, de que o prazo prescricional da ação indenizatória por danos causados, em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica, alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Corte. IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art.
206
,
§ 3º
,
V
, do
CC
. V - Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização coincidiu com a data da instalação da hidrelétrica, em dezembro de 2010, para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n.
7
/STJ. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.572.563/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 31/8/2020, dje 16/9/2020

AGInt no
REsp n. 1.781.490/MA
, relator Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 6/8/2019, DJe12/8/2019 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.210.895/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento em 4/6/2019, DJE 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (
AgInt no REsp 1.846.669/MA
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 15/03/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART.
206
,
§ 3º
,
V
, DO
CÓDIGO CIVIL
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Está consolidado na jurisprudência do STJ o entendimento de que deve ser aplicado o prazo de três anos previsto no art.
206
,
§ 3º
,
V
, do
Código Civil
para o ajuizamento de ação de reparação de danos morais e materiais oriundos da construção de usina hidrelétrica. 2. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou a orientação de que o referido prazo tem início quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, de acordo com o princípio da actio nata, o que pode ou não coincidir com a data do alagamento da usina. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp 1.881.008/RO
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/03/2021)

Os próprios agravantes sustentam que o impacto se iniciou em 2016
, e, não tendo ajuizado a ação no prazo de 3 (três) anos a partir de então,
operou-se validamente a prescrição, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil
.

V - Conclusão

Ante ao exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se
íntegra
a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/06/2025